Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-98.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos constantes dos autos aptos a revelar os pontos controvertidos – Alegação de sentença sem fundamentação – Inocorrência – Sentença devidamente fundamentada – Preliminares repelidas.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO -Duplicata – Provas dos autos que demonstram a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos constantes dos autos aptos a revelar os pontos controvertidos – Alegação de sentença sem fundamentação – Inocorrência – Sentença devidamente fundamentada – Preliminares repelidas.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO -Duplicata – Provas dos autos que demonstram a regular prestação dos serviços – Interpretação de cláusula contratual que encerra a demanda – "Causa debendi" configurada – Exigibilidade da cártula ratificada – Sentença mantida – Recurso não provido.